Tribunal: TJSP
Processo: 0000180-13.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000180-13.2020.8.26.0520, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IAGO CAUE
MEDEIROS DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para cassar
a r. decisão de fls. 332/334, regredindo o sentenciado ao regime semiaberto, com
determinação para realização do exame criminológico. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
2
VOTO no 27.977
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0000180-13.2020.8.26.0520
COMARCA: São José dos Campos DEECRIM da 9a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravando: IAGO CAUÊ MEDEIROS DE BARROS
Agravo em Execução Penal
Decisão que deferiu a
progressão de regime ao sentenciado
Pretensão do
Ministério Público para que seja cassada a r. decisão de
primeiro grau por ausência de preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo ou para que seja o
sentenciado submetido a exame criminológico Requisito
objetivo preenchido Decisão que concede a progressão
carcerária tem natureza declaratória Data-base a ser
considerada é a do preenchimento dos requisitos legais
para a progressão ao regime semiaberto, leia-se do
cumprimento de fração de pena e do atestado de bom
comportamento Jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça e tese fixada pela Turma Especial deste E.
Tribunal de Justiça neste sentido Requisito subjetivo
caracterizado pelo elemento de ordem social que não
restou convincente a fim de que o agravado mereça o
benefício almejado Sentenciado que cumpre pena pela
prática de crimes graves e possui longa pena a ser
resgatada

Insuficiência
do
atestado
de
bom
comportamento carcerário para a aferição do requisito
subjetivo Imprescindibilidade do exame criminológico
para uma aprofundada análise do mérito pessoal do
apenado Dado parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de fls. 332/334, que
deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao sentenciado IAGO
CAUÊ MEDEIROS DE BARROS, por entender estarem presentes os
requisitos legais.
Assevera o agravante, em síntese, que o agravado não
preenche o requisito objetivo para a progressão, assim como não reúne
mérito subjetivo, pois cumpre pena pela prática de crimes graves,
tratando-se de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e
nociva à sociedade e, ainda, por possuir longa pena a cumprir.
Subsidiariamente, argumenta que o condenado deve se
submeter ao exame criminológico, não podendo o magistrado ficar
adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo
estabelecimento prisional.
Requer a cassação da r. decisão de primeiro grau, a fim
de que seja restabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da
pena e, subsidiariamente, seja o sentenciado submetido a exame
criminológico (fls. 01/09).
Contrariado o recurso (fls. 348/349) e mantida a
decisão (fls. 350), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo parcial
provimento do presente agravo (fls. 359/362).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
4
De início, não prospera a pretensão ministerial, acerca
da cassação do benefício por ausência do requisito objetivo.
Apesar deste Relator entender, anteriormente, pela
contagem do lapso aquisitivo para a promoção a partir da data da efetiva
transferência do preso ao novo regime, sob pena de incorrer em
progressão por salto, passei a rever meu posicionamento.
Isso porque, pelo que se depreende de casos desta
natureza, não se pretende burlar o sistema progressivo de cumprimento
da pena corporal, mas sim que sejam respeitados os prazos legais, com a
declaração de direitos no momento adequado, evitando-se, inclusive, o
excesso de execução.
Não se pode admitir eventual prejuízo ao sentenciado,
no caso de demora na apreciação do seu pleito pelo Poder Judiciário, de
modo que a data de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
exigidos expressamente por lei entenda-se aqui o cumprimento de
determinada fração de pena e atestado de bom comportamento
carcerário é, indiscutivelmente, o marco mais favorável.
E, segundo o entendimento atualmente adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, ao qual me curvo, a natureza da decisão
que concede a progressão de regime é declaratória, na medida em que se
limita a reconhecer o preenchimento dos requisitos necessários à benesse
executória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
5
Colacionam-se os ilustrativos julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE
REGIME.
DATA-BASE.
DIA
DO
IMPLEMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta
Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - A Segunda Turma do col.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP,
firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de
regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual
o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que
concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior. III
- Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta
Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp
n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data
inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não
a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual." IV -
Dessa forma, verifica-se manifesta ilegalidade na decisão que fixa,
como marco para a concessão de novos benefícios, a data em que
foi deferida a progressão ao regime semiaberto. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
6
conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC 488.140/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL.
DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
112
DA
LEP.
PRECEDENTE
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior passou a adotar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no
julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 15/12/2015), para estabelecer, como
marco para a subsequente progressão, a data em que o apenado
preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em
que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o
benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi
inserido no atual regime. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 481.806/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO
DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO DA PENA. TERMO INICIAL
PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DATA EM QUE
O
APENADO
EFETIVAMENTE
CUMPRIU
O
LAPSO
TEMPORAL PARA O BENEFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Espécie em que o Juízo das Execuções, ao homologar o cálculo
de execução da pena imposta ao Paciente, tomou por termo inicial
para a progressão ao regime aberto a data da decisão que concedeu
a progressão ao regime semiaberto, e não aquela em que o Apenado
efetivamente cumpriu o lapso para o benefício.
2. "Após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
7
HC 115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça, revendo o
posicionamento anterior, passou a entender que, na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do
início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A
decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva" (HC 411.957/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 23/10/2017).
3. Ordem concedida para determinar a retificação do cálculo de
penas, considerando como data base para a concessão da
progressão de regime o dia em que o Apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
(HC 468.103/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)
Veja-se que a Turma Especial deste E. Tribunal de
Justiça, no mesmo sentido, fixou a tese de que a decisão que concede
progressão de regime tem natureza declaratória, no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas n. 2103746-20.2018.8.26.0000.
Deste modo, não há se falar afastamento da benesse
por não ter sido alcançado o tempo necessário.
De outro lado, o sentenciado não satisfaz o requisito
subjetivo, como bem salientado pelo Órgão Ministerial. Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 11
(onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão, pela prática de
crimes graves e alguns violentos (roubos qualificados), além de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
8
término do cumprimento da reprimenda está previsto para 08.05.2027
(fls. 306).
Veja-se que o sentenciado cometeu os roubos a que
fora condenado, enquanto estava em liberdade provisória e em regime
aberto (fls. 307), demonstrando a personalidade deturpada e voltada para
a prática de delitos patrimoniais.
Ainda, deve ser consignado que consta em seu
prontuário falta média de burla de vigilância, o que sugere audácia,
mesmo em cárcere (fls. 309).
Assim, não obstante tenha o sentenciado, por um lado,
preenchido o requisito objetivo caracterizado pelo elemento corporal,
constata-se, por outro lado, que o requisito subjetivo caracterizado pelo
elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que o
agravado mereça o benefício almejado, levando-se em consideração que
se está discutindo a progressão de regime para indivíduo que praticou
delitos graves e violentos, além de ter longa pena a cumprir.
Veja-se que o benefício deve ser destinado ao
condenado em condições de merecê-lo, proporcionando-lhe condições
para a harmônica integração social, mesmo porque a finalidade da
benesse é incentivar a ressocialização do preso e não a de assegurar a
impunidade.
E, na hipótese dos autos, o atestado de bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
9
comportamento carcerário não se mostra suficiente para a constatação da
existência de mérito por parte do reeducando, ou seja, do seu interesse
na absorção da terapêutica prisional.
Portanto, a fim de se não violar a individualização da
pena (art. 5o, inciso VLVI, alínea “a”, da CF) e transformar o juiz em
mero
homologador
de
atestado
administrativo,
em
evidente
desvirtuamento das funções do Estado-Juiz, impõe-se reconhecer que o
reeducando não possui mérito pessoal para ser beneficiado com a
progressão de regime, tendo em vista a gravidade e violência dos crimes
pelos quais fora condenado.
Registre-se que, com a edição da Lei n. 10.792/03, a
realização do exame criminológico, para aferição do mérito do
sentenciado para obtenção de benefícios, não deixou de existir, deixando
apenas de ser obrigatório a todos os casos.
Assim, a ausência de previsão expressa da realização
do exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da
prova mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal
ausência não pode ser vista como proibição à sua realização.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob
pena de transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que os
laudos técnicos fornecem ao magistrado informações que normalmente o
Julgador não possui, pois foge à sua especialidade, daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder a análise mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
10
aprofundada do mérito pessoal do apenado. É o caso dos autos.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Comutação pelo Decreto 6.706/08 -
MP requer realização de exame criminológico - Beneficio da
comutação também está sujeito às mesmas regras da progressão de
regime (art. 112. §2°, da LEP), ou seja, deve ser observada a
existência
de
mérito.
Informações
presentes
no
Boletim
Informativo indicam que simples atestado de bom comportamento
não é suficiente para correta aferição de preenchimento do requisito
subjetivo. Agravado condenado por crime grave já foi beneficiado
por indulto condicional (Dec. 5.620/05), sendo que tal benesse foi
cassada visto a prática de outro crime. Informações constantes nos
autos não indicam que o reeducando está absorvendo
adequadamente a terapêutica prisional, necessário se faz o exame
requerido pelo MP - Dado provimento ao agravo para negar a
comutação e determinar a realização de exame criminológico.
(TJSP, agravo em execução n. 990.09.3003040, rel. Des. Sergio
Ribas, 5a Câmara de Direito Criminal, julgamento: 08/04/2010)
AGRAVO EXECUÇÃO PENAL PENA COMUTAÇÃO
DECRETO PRESIDENCIAL N. 7420, DE 2010 Imposição do
cumprimento de lapso temporal e inexistência de falta disciplinar
de natureza grave como requisitos para o perdão parcial da pena
Norma que, por não ser autoexecutável, passa pelo crivo do
Judiciário, a quem incumbe adequá-lo ao caso concreto

Sentenciado que, embora não ostente falta disciplinar no período de
12
meses
antecedentes
à
publicação
do
Decreto,
tem
comportamento carcerário reprovável Apenado que praticou falta
grave consistente em tentativa de fuga e posse de aparelho celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000180-13.2020.8.26.0520 -Voto no 27.977
11
fatos que configuram ilícito penal Fator que indica dificuldade na
absorção da terapêutica penal
REQUISITO SUBJETIVO

EXAME CRIMINOLÓGICO
NECESSIDADE
Para se
examinar com mais acuidade o merecimento do reeducando é
mister sua submissão ao exame criminológico Providência que,
diante das peculiaridade do caso vertente, se torna indispensável
Decisão concessiva da mercê cassada, determinando-se a realização
de exame criminológico e posterior reexame da benesse

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
(TJSP
AEE no 0152.476-73.2011.8.26.0000
Des. Marco
Antônio Cogan 8a Câmara julg. 15.12.2011)
Dessa forma, o sentenciado, à época da decisão
judicial, não reunia mérito para ser agraciado com a progressão de
regime, sendo necessária a realização de exame criminológico para
correta aferição do preenchimento do requisito subjetivo.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão de fls.
332/334, regredindo o sentenciado ao regime semiaberto, com
determinação para realização do exame criminológico.
FERNANDO SIMÃO
Relator